Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702068-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONSORCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos de declaração opostos no ID no 34802111, porquanto não se referem ao presente feito, devendo, portanto, serem desconsiderados. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007